Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728959-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI AGRAVADO: PREGOEIRO E SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora